Tribunal: TJDFT
Processo: 0715110-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM SUA TOTALIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de embargos interposto pela parte embargante vencida ante o não conhecimento do recurso inominado interposto face sua deserção, por não ter recolhido as custas, mesmo após sua intimação. Alega a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida aduzindo que a mesma deixou de analisar preliminar de nulidade arguida.
II. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
III. Ao militar no âmbito dos juizados especiais os patronos devem se atentar ao regramento próprio deste microssistema, em especial ao preparo recursal, conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95.
IV. Ademais, a responsabilidade de atendimento e preenchimento dos requisitos extrínsecos objetivos para conhecimento do recurso é de exclusividade da parte recorrente. Além disso, a recorrente foi devidamente intimada a acostar recolhimento de custas, por mais de uma vez, (ID 24769806, 24769807 e 24769795), sendo que a parte efetuou apenas o recolhimento em dobro da “guia inicial”.
V. Desta feita, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
VI. Não preenchendo, portanto, o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Precedentes: (Acórdão n.1017636, 07204902620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.977337, 07304928920158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.974119, 07000751020168070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Embargos conhecidos e não providos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.